Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-04.2024.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000643-04.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO ARAPUTANGA LTDA - EPP - CNPJ: 03.118.575/0001-00 (APELADO), LUCAS SARETTA FERRARI - CPF: 824.707.740-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FREDERICO CARBONERA BOSCHIN - CPF: 955.320.640-91 (ADVOGADO), JUAN FELIPE NUNES SANCHEZ - CPF: 038.678.140-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) – UNIDADE CONSUMIDORA OPTANTE PELO GRUPO B – PROJETO DE MICROGERAÇÃO APROVADO ANTES DA VIGÊNCIA DA REN ANEEL Nº 1.059/2023 – LEI Nº 14.300/2022 – DIREITO ADQUIRIDO –

INEXIGIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA O GRUPO A – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovada a adesão válida ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) com enquadramento no Grupo B, conforme legislação vigente à época da formalização contratual, não é possível a imposição retroativa das exigências trazidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, protegidos pelo art. 5º, XXXVI, da CF/88.

2.
A Lei nº 14.300/2022 assegura, até 31/12/2045, o regime anterior para unidades que tenham tido projeto aprovado
ou solicitação formalizada até 07/01/2023, hipótese em que se enquadra a parte apelada.

3.
Diante da ilegalidade da tentativa de reenquadramento tarifário, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, conforme os critérios fixados na sentença.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000643-04.2024.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

SUPERMERCADO ARAPUTANGA LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença que, nos autos da
Ação
D
eclaratória

ajuizada por

SUPERMERCADO ARAPUTANGA LTDA - EPP
,
a qual
julgou procedente o pedido formulado, para determinar que a parte autora permaneça enquadrada no Grupo B-Optante, com os respectivos benefícios do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), nos moldes das
resoluções vigentes à época da formalização da adesão
, conforme ID
283971364
.

Condenou, ainda, a requerida
,
à restituição do indébito dos valores excessivos cobrados indevidamente, de acordo art. 42, parágrafo único, do CDC e art. 323, §2º, da Resolução Normativa nº 1000 da ANEEL, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data dos pagamentos indevidos até o efetivo ressarcimento.

Por fim,
condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC/15.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece integral reforma, pois teria desconsiderado o novo marco legal e regulatório do setor elétrico, especialmente a Lei nº 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, e a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que regulamentou a nova sistemática de faturamento e enquadramento das unidades consumidoras com geração distribuída.

Alega que a unidade consumidora da parte autora, embora cadastrada anteriormente como Grupo B Optante, não atende aos critérios atualmente exigidos para a manutenção nesse grupo, tendo em vista a utilização de energia excedente oriunda de unidade geradora localizada em endereço diverso, o que descaracterizaria o requisito de geração local previsto na nova regulamentação. Por essa razão, a concessionária notificou a parte autora para migrar ao Grupo A e formalizar contrato específico de demanda de geração e carga, conforme previsto no art. 292, §3º, da REN 1.000/2021, com a redação dada pela REN 1.059/2023.

Assevera que não houve qualquer violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido ou à segurança jurídica, na medida em
que o setor elétrico é regulado por normas de ordem pública, cujas alterações são de observância obrigatória por todos os agentes e consumidores, inexistindo direito adquirido a regime tarifário.

Defende, ainda, que o marco legal de 2022 estabeleceu regras de transição limitadas no tempo e na forma, que não abrangem a situação específica da parte apelada, diante da ausência de geração local da energia compensada.

Impugna, ademais, a condenação à restituição dos valores cobrados a maior, ao argumento de que não houve pagamento efetivo comprovado nos autos e de que a alteração tarifária decorreu do cumprimento de norma legal e regulatória superveniente, não sendo possível cogitar de repetição do indébito, muito menos em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC ou do art. 940 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a inversão
do
ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

283971372
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000643-04.2024.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

SUPERMERCADO ARAPUTANGA LTDA - EPP

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 283969925) que a parte autora, SUPERMERCADO ARAPUTANGA LTDA – EPP, é consumidora da unidade consumidora nº
6/3760198
e aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), optando, à época, pelo regime de faturamento no Grupo B-Optante, nos moldes das Resoluções Normativas então vigentes, tendo seu projeto de microgeração devidamente aprovado e integrado pela concessionária requerida.

Contudo, a autora narr
ou
que, com a superveniência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, foi notificada pela ENERGISA para adequar-se às novas exigências normativas, sob pena de ser realocada compulsoriamente ao Grupo A e perder os benefícios tarifários anteriormente pactuados.

Sustent
ou
que essa exigência violaria o direito adquirido à manutenção do regime anterior, à luz do disposto na Lei nº 14.300/2022, que assegura a preservação das condições até 2045 para os consumidores que já tinham projeto aprovado ou solicitação formalizada até 07/01/2023.

Alegando o risco de cobrança indevida e prejuízo financeiro, a autora ajuizou a presente ação declaratória c/c tutela de urgência, requerendo o reconhecimento do direito à permanência no Grupo B-Optante e a condenação da ré à restituição dos valores indevidamente cobrados em decorrência da tentativa de alteração tarifária.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr.
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
julgou procedente o pedido inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, razão não assiste
à
parte
apelante
.

Isso porque,
conforme bem decidido na origem, restou comprovado que o projeto da autora foi aprovado e integralmente instalado em data anterior à entrada em vigor da nova norma administrativa, razão pela qual não se admite sua aplicação retroativa, em prejuízo de situação jurídica consolidada.

Nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, devendo a interpretação administrativa e judicial zelar pela estabilidade das relações jurídicas.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO MANTIDA -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - AGRAVO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao
criar novas
regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028005-32.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024) (
g.n
.)

Observa-se que a parte
apelada
,
desde outubro/2022 (ID
283969927
), faz parte do
projeto de geração de energia fotovoltaica
junto
à concessionária
agravante
, razão pela qual as partes firmaram "Acordo operativo para a conexão de minigeração distribuída ao sistema de compensação de energia" tendo sido englobado, quanto ao faturamento, no Grupo B Optante, em obediência à legislação de regência vigente à época, qual seja, a Resolução nº 414/2010
da ANEEL
, que em seu art. 100 previa o seguinte:

“Art. 100. Em unidade consumidora ligada em tensão primária, o consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B, correspondente à respectiva classe, se atendido pelo menos um dos seguintes critérios:

I –
a
soma das potências nominais dos transformadores for igual ou inferior a 112,5 kVA; (Redação dada pela REN ANEEL 768, de 23.05.2017)

II –
a
soma das potências nominais dos transformadores for igual ou inferior a 1.125 kVA, se classificada na subclasse
cooperativa de eletrificação rural; (Redação dada pela REN ANEEL 768, de 23.05.2017)

III – a unidade consumidora se localizar em área de veraneio ou turismo cuja atividade seja a exploração de serviços de hotelaria ou pousada, independentemente da potência nominal total dos transformadores; ou

IV –
quando
, em instalações permanentes para a prática de atividades esportivas ou parques de exposições agropecuárias, a carga instalada dos refletores utilizados na iluminação dos locais for igual ou superior a 2/3 (dois terços) da carga instalada total.

Parágrafo único. Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida como estância balneária, hidromineral, climática ou turística.

§ 1º Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida como estância balneária, hidromineral, climática ou turística. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º A aplicação da tarifa do grupo B ou o retorno ao faturamento com aplicação de tarifa do grupo A devem ser realizados até o segundo ciclo de faturamento subsequente à formalização da opção de faturamento. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”

Tal enquadramento encontra-se em conformidade com a Lei nº 14.300/2022 (Marco Geral da Energia Solar), que prevê em seu art. 11, a opção do consumidor à adesão ao Grupo B.

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sob a necessidade de regulamentar a Lei nº 14.300/2022, editou a Resolução nº
1.059/2023, fazendo com que a opção de faturamento ao Grupo B somente
seja
possível às unidades consumidoras com geração de energia local, razão pela qual a concessionária pretende realocar o agravado ao Grupo A.

Ademais, a mencionada legislação (Lei nº 14.300/22), em seu artigo 26 estabeleceu direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída), que já existiam até a data de publicação da Lei ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023. Vejamos:

“
Art
26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:”

Assim
, não há que se falar na realocação pretendida, uma vez que o
apelado
teve projeto de geração de energia devidamente aprovado, de acordo com a regulamentação vigente à época, e em obediência ao que prevê a Lei nº 14.300/2022.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA -
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE - SOBREVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Resolução Normativa da Aneel que, a princípio, extrapola o poder regulamentar e cria condições não previstas na lei regulamentada. Recurso provido.”
(TJMS.
Agravo de Instrumento n. 1415836-18.2023.8.12.0000, Aquidauana, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 29/09/2023, p: 03/10/2023)

(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA SOLAR PROJETO APROVADO ANTERIORMENTE E NO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 14.300/2022 – DIREITO ADQUIRIDO DO CONSUMIDOR A NÃO APLICAÇÃO DO AJUSTE DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD PREVISTO NA REFERIDA LEGISLAÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE 2045 (ARTIGO 26 DA REFERIDA LEI) RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da cobrança do ajuste de Geração Distribuída (GD), previsto na Lei 14.300/2022 não se aplica ao caso já que a parte autora teve o projeto de energia solar aprovado em funcionamento em 05/01/2023, ou seja, no período de até 12 meses após referida legislação. O artigo 26 da Lei 14.300 estabeleceu direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída), que já existiam até a data de publicação da Lei ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023 de modo que aqueles que já desfrutam dos benefícios da tecnologia fotovoltaica para geração própria de energia poderão usufruir das regras antigas até 31/12/2045.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024185-05.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Diante desse cenário, verifica-se que a tentativa de reenquadramento unilateral da unidade consumidora da parte apelada no Grupo A configura medida incompatível com o arcabouço jurídico vigente à época da adesão, notadamente diante da preservação do direito adquirido garantido pela Lei nº 14.300/2022, o que afasta a aplicabilidade retroativa das novas exigências previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a ilegalidade da conduta da concessionária ao impor, de forma unilateral, nova sistemática de faturamento em prejuízo do consumidor, sem respaldo normativo suficiente para revogar o regime anteriormente contratado, o qual foi consolidado sob a égide de norma válida e eficaz.

A restituição dos valores eventualmente cobrados sob fundamento equivocado também se mostra legítima, desde que observado o efetivo pagamento e a forma simples, nos termos estabelecidos pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
,
e elevo em mais 2% os honorários já fixados, mantendo no mais, a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025